Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700620-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões (ID 22134339). Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator